Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-90.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800280-90.2020.8.14.0059

APELANTE: JEYSIANE ELEN SILVA SENA, EMERSON DE OLIVEIRA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO E PROVAS COLHIDAS SOB TORTURA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO OS RECORRENTES COMO OS AUTORES DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO EM SEU GRAU MÁXIMO
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade do processo:
em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2.

O uso da força por agentes policiais no sentido de conter resistência à prisão em flagrante não configura a prática de tortura, especialmente se não há evidencias de lesões físicas no laudo de corpo de delito;

3.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita
, mostrando-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau;

4.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo;

5.

Aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas) deve ser aplicada em seu grau máximo, uma vez que os seus requisitos estão preenchidos e o juiz pimevo não motivou sua denegação;

6.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO.”

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ________________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800280-90.2020.8.14.0059

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: EMERSON DE OLIVEIRA CHAVES E JEYSIANE ELEN SILVA SENA

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por JEYSIANE ELEN SILVA SENA e EMERSON DE OLIVEIRA CHAVES, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que lhe impôs a pena idêntica de
6 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 16 de junho de 2023
,
condenando os apelantes, contra a qual recorreram.

Em suas
razões recursais
(19/08/2023), a defesa do apelante requereu preliminarmente a nulidade do processo por invasão de domicílio além de as provas terem sido obtidas por meio de tortura e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pela desclassificação para consumo pessoal, além da revisão da dosimetria da pena com a concessão do tráfico privilegiado.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (26/10/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 28/02/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento com a concessão do privilégio do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 1: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa dos recorrentes arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

Conforme declarado a prisão em flagrante deu-se após policiais militares receberem denúncia anônima que estava ocorrendo trafico de drogas em uma kitnet, localizado na 13.ª entre a 20.ª e 21.ª no bairro Pacoval. Chegando ao local, cercaram a kitnet e a recorrente Jeysiane, muito nervosa, adentrou no imóvel, porém, em seguida saiu do imóvel o recorrente Emerson, e logo após, a recorrente Jeysiane. Conforme o IPL os recorrentes autorizaram os policiais a adentrarem na sua residência, onde encontraram as petecas de entorpecentes apreendidas e realizaram o flagrante.

Foram encontrados e apreenderam 81 petecas de erva prensada, envoltas em plástico incolor, pesando no total 64,6g (sessenta e quatro gramas e seis decigramas), 2 porções maiores de erva prensada em formato de tabletes, envolto em saco plástico incolor, pesando no total 78,9g (setenta e oito gramas e nove decigramas), substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha; 2 porções de substancia petrificada de cor branca envolvida em saco plástico incolor, pesando 78,9g (setenta e oito gramas e nove decigramas), dois sacos plásticos incolores contendo substancia entorpecente de cor branca, uma pesando 25g (vinte e cinco gramas) a outra 0,442g (quatrocentos e quarenta e dois miligramas), além de recipiente plástico contendo 105,2g (cento e cinco gramas e dois decigramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína.

O fato de encontrarem substância entorpecente uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso, o morador foi flagranciado com drogas, cujo delito por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 2: DA CONFISSÃO SOB TORTURA.

Alega a defesa dos recorrentes que eles foram torturados em sede policial para que confessassem a autoria do delito.

Não extraímos dos autos qualquer elemento que coloque em xeque a presente sentença condenatória. O tema foi enfrentado pela sentença que se fundou no laudo de exame de corpo de delito realizado pelo centro de perícias Renato Chaves, tanto em relação ao recorrente Emerson de Oliveira (ID n.º 16679898, pág.49) e Jeysiane Elen (ID n.º 16679898, pág.45), o perito não detectou nenhuma lesão que caracterizasse tortura.

Além disso, os recorrentes foram ouvidos em audiência de custódia, e o Magistrado
a quo
não detectou qualquer lesão no corpo dos apelantes de modo a evidenciar a ocorrência de tortura. Ou seja, não se verificou lesões decorrentes de intenso sofrimento físico ou mental, característica essencial para configurar a tortura. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, E 35 AMBOS COMBINADOS COM ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI N.º 11. 343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 14 ANOS, 11 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO, E 2.237 DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO.

1. Defesa objetivando: (I) Preliminarmente: nulidade das provas, eis que obtidas: (a) mediante tortura; (b) mediante confissão informal ilegal; (II) No mérito: Absolvição da ré ante a ausência de provas; (III) afastamento das causas de aumento previstas nos incisos IV e VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06; (IV) redução da pena privativa de liberdade; (V) redução da pena de multa; (VI) fixação do regime prisional mais brando; (VII) prequestionamento.

(...)

3. Preliminar pela ilicitude da forma de obtenção da prova. Rejeição. A Defesa argui a ilicitude da forma de obtenção da prova, em razão de suposta tortura praticada contra a acusada. O Laudo Complementar de Exame de Corpo de Delito de Integridade Física (index 000112) não atesta lesões físicas provocadas por tortura, mas uma ¿pequena escoriação em cavidade oral no lábio superior¿. Ademais, o magistrado responsável pela audiência de custódia, juízo que teve contato direito com a acusada, logo após a ocorrência da prisão em flagrante, não verificou a situação de tortura, além de ter convertido a prisão em flagrante em preventiva. Por todo o exposto, afasto a alegação de ilicitude da forma de obtenção da prova.

(...)

13. Rejeitada as preliminares, no mérito, deve ser negado provimento ao recurso defensivo.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0249300-07.2021.8.19.0001 202305012397, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/12/2023)

Logo, inexistindo indícios de prática de tortura contra os apelantes, a tese deve ser rejeitada.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

Os Apelantes protestam pela
reforma da decisão, a fim de que sejam absolvidos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 16679896, Págs. 11/12) e Laudo Toxicológico Definitivo (
Num. 16680050, Págs. 413-414)
.

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois com os acusados foram encontradas
apreendidas
81 petecas de erva prensada, envoltas em plástico incolor, pesando no total 64,6g (sessenta e quatro gramas e seis decigramas), 2 porções maiores de erva prensada em formato de tabletes, envolto em saco plástico incolor, pesando no total 78,9g (setenta e oito gramas e nove decigramas), substância entorpecente conhecida como
Cannabis sativa
vulgarmente conhecida como
maconha
; 2 porções de substancia petrificada de cor branca envolvida em saco plástico incolor, pesando 78,9g (setenta e oito gramas e nove decigramas), dois sacos plásticos incolores contendo substancia entorpecente de cor branca, uma pesando 25g (vinte e cinco gramas) a outra 0,442g (quatrocentos e quarenta e dois miligramas), além de recipiente plástico contendo 105,2g (cento e cinco gramas e dois decigramas) de substância entorpecente conhecida como
Benzoilmetilecgonina
, conhecida vulgarmente como
cocaína
, consoante laudo

toxicológico definitivo
.

Veja-se que os Recorrentes, ao serem interrogados pela autoridade policial e em juízo, afirmaram serem proprietários das drogas apreendidas.

Entretanto, os policiais militares Cláudio Ramos e Samuel Francisco, que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo, oportunidade em que ratificaram o depoimentos prestado perante a autoridade policial, confirmando os fatos apontados na denúncia no sentido que o Réu foi abordado, sendo encontrado em seu poder substância entorpecente conhecida como maconha e cocaína.

Conforme declarou a testemunha PM Leandro Pereira Gomes:

“estava numa operação de verificação de possíveis pessoas que iriam cometer crimes de assalto pela cidade e receberam uma denúncia no mesmo momento sobre a pratica de venda de entorpecentes; estava tendo muito entra e sai no local e acabamos confirmando a situação; eu participei da diligência no local junto com os policiais Fernandes e Samuel e mais dois policiais ordinários; no momento a gente conversou com a dona da casa, a Jeysiane lá fora e depois veio o marido dela e outro rapaz e dentro da casa tinha mais duas pessoas e mais uma senhora se eu não estou enganado; essa casa tem praticamente uns 2 ou 3 cômodos, tem uma varanda, um quarto, um banheiro e uma cozinha conjugada; era de dia e tínhamos uma boa visibilidade, não tivemos dificuldade não; quando entramos na casa tinha 2 rapazes na parte de trás bebendo, não chegamos a visualizar o que eles estavam fazendo mas estavam bebendo na parte de trás e só depois da revista foi encontrada uma porção de droga; depois dessa porção eu fui e perguntei para Jeysiane se havia mais e ela me disse que não e depois
foi encontrada em cima do guarda roupa e embaixo da cama dentro de um pote; eu não consigo me lembrar do valor que estava lá, mas eu lembro dos objetos encontrados; foi encontrado lá uma bandeja em cima do guarda roupa com uma porção de pó branco semelhante a cocaína e uns papeis de embalagem;
(...)

A outra testemunha, PM Samuel Francisco testemunhou com declarações semelhantes ao primeiro, complementando-as. Aponta, sem sobras de dúvidas que abordaram os recorrentes e com ele encontraram substãncia entorpecente.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

A tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam: laudo Toxicológico e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos aos Recorrentes todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito em descontituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-lo.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a grande quantidade de entorpecentes apreendido demonstram que a intenção era mesmo de venda. Esse objeto comprova a materialidade do crime, que está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia os acusados auferirem dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelos apelantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

P
ara ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau não aplicou-lhe as causa de diminuição de pena, sequer fundamentando o porquê a impossibilidade de oferecer esse benefício.

Por outro lado, a mera menção à quantidade das drogas apreendidas não se mostra suficiente, para concluir, de forma isolada, que o recorrente faça parte de organização criminosa ou se dedique ao tráfico de forma habitual, tanto mais que foram absolvidos da imputação referente a associação para o tráfico. Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2.
Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.
4. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas ou pertence a organização criminosa, derivada unicamente da análise da natureza ou quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo. 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 686210 SP 2021/0254998-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

Assim, na espécie, inexiste óbice à aplicação da causa de diminuição, a qual deve incidir na fração máxima de 2/3, tendo em vista que a expressiva quantidade das drogas apreendidas foi utilizada para exasperar a pena-base, o que inviabiliza nova ponderação nessa etapa da dosimetria.

Em consequência, passo ao redimensionamento da pena do recorrente.

Mantidas as penas fixadas na origem em 6 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa ao término da segunda fase da dosimetria, aplico a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, conforme a fundamentação supra, razão pela qual a torno
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar
a pena dos recorridos
Jeysiane Elen Silva Sena e Emerson de Oliveira Chaves
que passará a ser de
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
a ser cumprida em regime aberto, podendo ser substituídas por duas restritivas de direito, a serem aplicadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/09/2024